Tribunal: TJSP
Processo: 1009799-27.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal – Licitude de capitalização mensal de juros – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e REsp n° 1.578.553/SP,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Taxa de juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou legal – Licitude de capitalização mensal de juros – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e REsp n° 1.578.553/SP, julgados nos termos do artigo 1.040 do CPC – Validade das cobranças denominadas "Tarifa de Avaliação" e "Registro de Contrato" – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009799-27.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MAICON
HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
2
VOTO 39295
APELAÇÃO No 1009799-27.2019.8.26.0344
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
APELANTE
: MAICON HENRIQUE DA SILVA
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: MARÍLIA
RECURSO
Apelação
“Ação revisional de contrato c/c
tutela de urgência” Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade Taxa de
juros remuneratórios que não encontra óbice constitucional ou
legal Licitude de capitalização mensal de juros – Adoção das
teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no
1.061.530/RS e REsp n° 1.578.553/SP, julgados nos termos do
artigo 1.040 do CPC Validade das cobranças denominadas
“Tarifa de Avaliação” e “Registro de Contrato” Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato c/c tutela de
urgência” (fls. 1/11) julgada improcedente pela r. sentença de fls. 252/257, cujo
relatório se adota.
A apelação é de MAICON HENRIQUE DA SILVA (fls. 260/282).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que “conforme pode ser observado no quadro resumo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
3
contrato, consta exclusivamente que são devidos os juros e os encargos
capitulados no preâmbulo, não havendo qualquer informação no que toca ao
sistema de amortização, utilizado para saldar o débito, o que é indispensável,
pois, sabemos, pode gerar um demasiado encargo e desvantagem excessiva ao
consumidor, além de violar direito básico de informação” (sic).
Afirma que conforme o laudo apresentado pelo seu assistente
técnico há que se reconhecer a existência de anatocismo no contrato em análise,
que deve ser afastado, com a consequente redução das parcelas.
Alega que o ordenamento jurídico proíbe o método de
amortização de juros sobre juros, conforme o Decreto Lei no 22.626/33 e a
Súmula 121 do STF.
Sustenta que a Medida Provisória no 2170-36/01 não pode ser
levada em consideração para sustentar a possibilidade da cobrança de juros
capitalizados uma vez que está sendo combatida nos Tribunais Superiores.
Diz que “ao contrário do entendimento no Nobre Magistrado
sentenciante, as resoluções 3518/2007 e 3919/2010 do Conselho Monetário
Nacional CMN dão conta de que cobrar qualquer tarifa a título de abertura de
credito e serviços não especificados claramente no contrato é irregular”.
Aduz que transferir ao consumidor os encargos de uma
operação bancaria é absolutamente abusivo, uma vez que como em qualquer
outra prestação de serviço, presume-se que tais valores estão embutidos nos
custos do negócio. Assim requer que tais tarifas sejam afastadas.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 286/290).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 293/294). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 295.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 43/45).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação revisional de contrato c/c tutela de
urgência” ajuizada por Maicon Henrique da Silva em face de Banco Itaucard S/A
sob a alegação de que celebrou contrato de financiamento para aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
4
veículo automotor e que tal contrato é abusivo em função da taxa de juros exigida
e cobrança de taxas e encargos ilegais.
Houve contestação (fls. 151/167), com a apresentação de
documentos, e réplica (fls. 226/237).
Adveio a r. sentença (fls. 252/257) que julgou improcedente a
demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Com efeito, da análise dos autos verifica-se que as partes
firmaram o contrato de fls. 22/23, repetido em fls. 180/181, em 11 de março de
2019 que prevê a cobrança de juros mensais de 1,54% (um vírgula cinquenta e
quatro por cento) e juros anuais de 20,12% (vinte vírgula doze por cento), tarifa
do registro do contrato junto ao órgão de trânsito de R$ 121,99; tarifa de
avaliação do bem de R$ 550,00 e Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) no valor total de R$ 976,44.
É cediço que um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipular livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104, CC).
Já os vícios capazes de anular o contrato (artigo 171, incisos I
e II do CC) devem ficar caracterizados e demonstrados, sob pena de insegurança
e incerteza nas relações jurídicas.
O autor não comprovou a ausência de elementos essenciais
de existência e validade do contrato ou a existência de vícios do consentimento
que pudessem maculá-lo, não se desincumbindo do “ônus probandi” que lhe
incumbia.
A Lei n° 4.595/64 (art. 4o, inciso IX), que atribuiu ao Conselho
Monetário Nacional a incumbência de disciplinar o limite dos juros nas operações
praticadas pelas instituições financeiras, por constituir norma especial, acabou
por derrogar o artigo 1° do Decreto n° 22.626/33, afastando a sua aplicabilidade
nos contratos firmados pelas referidas instituições. Tal entendimento se
consolidou na Súmula 596 do Colendo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
5
Diga-se que "a estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).
Inclusive consta da Súmula Vinculante 7 do C. STF que:
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no
1.061.530/RS, aos 22/10/2008, realizado pelo procedimento previsto para os
recursos repetitivos, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto”.
No caso em tela, não há indício de que é exorbitante a taxa de
juros avençada em relação à taxa média do mercado. Bem por isso, deve
prevalecer a taxa de juros no percentual pactuado.
Por sua vez, dispõe o art. 28, § 1o, item “I”, da Lei no 10.931/04
que:
“Na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
6
Assim, a cobrança de juros, na forma capitalizada, está
autorizada em cédula de crédito bancário, como a carreada aos autos.
Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000,
reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em
operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ,
desde que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a
entrada em vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Nesse sentido a Súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Impende ressaltar que está expresso no contrato, a taxa de
juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal, consoante orientação do
seguinte recurso repetitivo:
““É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada"” (REsp no 973.827/RS, Rel. Para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ).
E no tocante à necessidade de pactuação, a Súmula 541 do
STJ dispõe que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Já o STF reconheceu, no julgamento do RE 592.377/RS, em
tema com repercussão geral, a constitucionalidade da MP no 2.170-36/2001.
Desta forma, não é indevida a capitalização mensal de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
7
Tampouco, há que se falar em ilegalidade da utilização da “Tabela Price” como
método de amortização de saldo devedor, sendo descabido substitui-la pelo
método “Gauss”.
Verifica-se que no contrato em comento foi estipulada a
cobrança de tarifa do registro do contrato junto ao órgão de trânsito de R$
121,99; tarifa de avaliação do bem de R$ 550,00 e Imposto sobre Operações
Financeiras e de Crédito (IOF) no valor total de R$ 976,44.
O apelante se insurge apenas quanto à cobrança das tarifas,
sob a alegação de que é abusiva a cobrança de serviços não especificados no
contrato.
Cabe destacar que não assiste razão ao apelante ao afirmar
que a cobrança das referidas tarifas se deu de forma injustificada. Isso porque o
contrato (fls. 23 e 180) traz de forma pormenorizada a que se destina cada uma
das tarifas.
No julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), o STJ fixou as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
8
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2.possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
Conforme a tese acima fixada, no que tange à tarifa de
avaliação do bem é plenamente possível a sua cobrança, de modo que não há
que se falar em irregularidade pelo repasse de custo do negócio ao consumidor.
No caso dos autos não se verificou a existência de abusividade uma vez que o
serviço foi expressamente prestado conforme documento de fls. 219 e o valor não
se mostra excessivamente oneroso.
Já no que diz respeito à tarifa referente ao registro do contrato
junto ao órgão de trânsito competente, não assiste melhor sorte ao apelante. Isso
porque, a cobrança a tal título da mesma forma é permitida e não há indício que o
serviço não tenha sido efetivamente prestado. Além disso, o valor cobrado não se
mostra excessivamente oneroso estando dentro da média praticada no mercado.
Assim, diante da inexistência de irregularidade ou abusividade
na cobrança das tarifas acima mencionadas não há que se falar na devolução de
valores de forma simples ou em dobro.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Cédula De
Crédito Bancário. Anatocismo. Pretensão de afastar a capitalização dos juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04, em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a
capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o contrato foi firmado
quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período
inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. TABELA PRICE. Pretensão de que
seja afastada sua aplicação. INADMISSIBILIDADE: Não há irregularidade na
utilização da tabela "price", porque o valor das prestações, com os encargos, é
calculado mês a mês com base no saldo devedor e a amortização é feita
mediante a subtração do valor da prestação mais juros. É amortizado aquilo que
é pago. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM.
Insurgência contra a sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009799-27.2019.8.26.0344 -Voto no 39295
9
mencionadas tarifas, considerando-se o entendimento do STJ em recurso
repetitivo, uma vez que os valores cobrados não são abusivos e existe
comprovação de que os serviços foram prestados. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. Pretensão da parte autora de afastamento da cobrança.
ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e
abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão
já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e
1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto. Sentença reformada neste
ponto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(AP
no
1037893-41.2019.8.26.0002; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 11/03/2020).
Embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável aos
contratos bancários (Súmula 297/STJ), neste caso concreto não existe nenhuma
abusividade que possa ser reconhecida com fundamento na legislação
consumerista.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora GIULIANA CASALENUOVO
BRIZZI, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados, para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), observada a gratuidade
de justiça conferida ao autor (fls. 43/45)
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator